Tribunal: CARF
Processo: 11000.726411/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CARF. COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação. 2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no limite em que impugnadas. 3. À segunda Seção do CARF cabe processar e julgar tão somente recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação relativa à matéria de sua competência. 4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos na legislação tributária, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.726411/2021-88
ACÓRDÃO
2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINÉSIO DANILO REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
CARF. COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação. 2. Às instâncias julgadoras
compete o julgamento de matérias controversas, no limite em que
impugnadas. 3. À segunda Seção do CARF cabe processar e julgar tão
somente recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância
que versem sobre aplicação da legislação relativa à matéria de sua
competência. 4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de
praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto. Considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, precluindo o
direito de fazê-lo posteriormente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO
DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural
na Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após
ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
2
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos na legislação tributária, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas às sanções confiscatórias e à
imputação de responsabilidade solidária, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 1837/1881) interposto em face do
Acórdão no 105-009.007 (e-fls. 1779/1824) exarado em 29/09/2022, que julgou procedente em
parte a impugnação (e-fls. 1246/1292) apresentada em face do Auto-de-Infração (e-fls.
1212/1230) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, acompanhado do Relatório Fiscal (e-fls.
1130/1182).
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
2.
No item 2.3, intitulado “INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS” (e-fls. 1140/1174) do Relatório
Fiscal, pode-se divisar os tópicos que descrevem as infrações:
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
3
2.3.1 – Omissão de receitas da atividade rural (e-fls. 1141/1145):
A) Omissão de registro de notas fiscais1;
B) Omissão de receitas decorrentes da transferência de produtos a
terceiros2;
2.3.2 – Falta de registro de devoluções de despesas com compras (e-fls.
1145/1146);
2.3.3 – Glosa de despesas – Notas Fiscais emitidas por empresas que não estavam
em operação (e-fls. 1147/1169);
2.3.4 Glosa de despesas escrituradas (e-fls. 1170/1172);
2.3.4 Glosa de despesas bancárias (e-fls. 1172/1174).
2.1.
No item 3, intitulado “DA SONEGAÇÃO E DA FRAUDE” (e-fls. 1175/1178) a autoridade
fiscal constata que nas infrações descritas nos subitens 2.3.1 e 2.3.3 está evidenciado o intuito de
sonegação e fraude, motivo que ensejou a aplicação da multa qualificada (item 4 do Relatório
Fiscal, às e-fls. 1179/1180).
2.2.
No item 5, intitulado “DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA” (e-fls. 1180), feita
imputação de responsabilidade solidária à cônjuge do Recorrente com fundamento no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
3.
Faz-se a transcrição de trechos do relatório na decisão de piso relacionados à
instauração do contencioso administrativo fiscal.
Início da transcrição do relatório do Acórdão no 105-009.007
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou, por meio de
procurador, a impugnação de fls. 1246/1292, na qual, resumidamente,
argumenta:
I – Fatos e Fundamentos jurídicos do Auto de Infração
- na autuação, a Fiscalização alterou a base de cálculo do IR, através da inclusão
de receitas tidas por omissas e da glosa de custos e despesas que entendeu como
não comprovados ou não relacionados com a atividade rural;
- além da fixação da multa de ofício em 75% sobre a diferença do imposto
apurada, entendeu a Fiscalização que as condutas de omissão de receitas e de
escrituração de despesas contratadas com empresas que não estavam em
operação denotariam intuito de sonegação e fraude, razão pela qual, no tocante

1 Anexo 1 (e-fls. 1184/1187) traz a relação das notas fiscais relativas a vendas efetuadas pelo contribuinte cujo registro
não se encontra nos livros caixa da atividade rural.
2 Anexo 2 (e-fls. 1188/1189 ) traz a relação das notas fiscais de devoluções de grãos (produtos transferidos a terceiros,
sem justificativas, considerados como receita da atividade rural.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
4
ao imposto apurado com base nestas condutas, foi fixada multa de ofício
qualificada no percentual de 150%. Além disto, foi imputada à esposa do
Impugnante a condição de responsável solidário;
- com base na documentação apresentada, em cotejo com a Declaração de Ajuste
Anual da Impugnante das referidas competências, o Auditor Fiscal tentou, sem
sucesso, reconstituir a escrituração da atividade rural do Impugnante nos anos-
calendário autuados, utilizando, a pretexto de "respeitar" a opção do
contribuinte, a tributação pelo resultado real (atualmente prevista no art. 56 do
RIR/2018), mesmo em um cenário de escrituração contábil bastante rudimentar;
- o ponto central desta defesa, portanto, é que a autuação com base na apuração
do resultado real foi indevida e deveria ter ocorrido com base no resultado
arbitrado pela Fiscalização, conforme determinado pelo art. 53, § 2o, do RIR/2018;
e
- em linhas gerais, as razões para a procedência da impugnação consistem nas
seguintes razões de fato e de direito:
(i) Nulidade do lançamento por erro de capitulação legal;
(ii) Nulidade do lançamento pela incorreta apuração da base de cálculo
tributável, haja vista a inidoneidade da escrituração e a impossibilidade de
determinação do resultado real com mínima fidelidade, o que leva à
necessidade de arbitramento do resultado, o que é demonstrado pelos
seguintes elementos:
(ii.a) A absoluta irrealidade do resultado da atividade frente à receita
bruta apurados pela fiscalização e a impossibilidade de tributo adquirir
características de sanção;
(ii.b) Que a própria ausência ou não apresentação da escrituração seria
causa para o resultado arbitrado, de modo que o não arbitramento no
presente caso viola a razoabilidade e a proporcionalidade;
(ii.c) No tocante à glosa das despesas com insumos devolvidos e não
escriturados, a ausência de escrituração das despesas;
(ii.d) A inclusão pela Fiscalização, ano ano-calendário de 2019, de
despesas que não haviam sido escrituradas - o que gerou um resultado
apurado pelo fisco que, naquele ano, é consequentemente próximo da
realidade;
(ii.e) Despesas financeiras indevidamente glosadas;
(iii) Ilegalidade da responsabilização solidária - ausência de prática em
conjunto do mesmo fato gerador;
(iv) Subsidiariamente:
(iv.a) Necessidade de redução do imposto lançado com base na
tributação pelo arbitramento;
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
5
(iv.b) Necessidade de redução do percentual da multa qualificada de
150% - vedação ao confisco;
(iv.c) Necessidade de afastamento da glosa das despesas atinentes à
correção monetária sobre pagamento de empréstimos bancários e ao
imposto sobre a propriedade territorial rural.
II – Das Razões para a Improcedência do Auto de Infração
(A) Introdução – Aspectos Essenciais para a Compreensão do Contexto desta
Discussão
- o Impugnante é pessoa de origem simples cuja dedicação é voltada
integralmente à produção rural, que é exercida através de um incessante e
diuturno trabalho de formação de lavoura e colheita, em um cenário sempre
submetido a variáveis de grande incerteza como o clima, taxas de juros e o preço
das commodities;
- seu ofício e formação são integralmente voltados ao exercício da sua atividade-
fim, o que importa, via de regra, na pouca familiaridade com temáticas de gestão
financeira e contábil. Esta é uma realidade bastante típica neste segmento rural
de médios produtores;
- o próprio Relatório da Ação Fiscal refere que o Impugnante teve um crescimento
nas áreas cultivadas ao longo dos exercícios fiscalizados. Esta situação, sobretudo,
foi fruto da sua capacidade de trabalho, sem prejuízo de que também se deu em
grande parte devido a ter o Impugnante estado bastante alavancado
financeiramente, isto é, sua atividade foi exercida a partir da tomada de dívidas
bancárias que financiam sua produção (o que, aliás, é bastante comum no cenário
dos produtores rurais de todo o País);
- o fato é que algumas despesas indevidamente apuradas se deram por força e
obra dos profissionais anteriormente responsáveis pela contabilidade do
Impugnante, que lucravam com a utilização de notas fiscais "frias";
- o Impugnante foi, nesta medida, também vítima de toda esta situação, inclusive
porque o penalizou indevidamente, pela opção de regime tributário mais gravoso;
- não está aqui se advogando em prol da tese que teria sido necessária certa
sensibilidade por parte da Fiscalização ao estabelecer a forma de tributação pelo
regime presumido quanto às demais competências, quando, sabe-se, este regime
é por essência optativo. O que está se dizendo é que uma análise não
sancionadora do caso conduz, de forma fácil e inequívoca, para um nítido e
injusto excesso de exação contra o Impugnante, através da constituição de crédito
tributário de Imposto de Renda sobre uma apuração totalmente equivocada e
irreal, que imputou ao contribuinte, nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018
respectivamente, resultados da atividade rural em percentuais de 56,97%, 60,51%
e 37,95% sobre a receita bruta;
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
6
- não se está defendendo a ideia de que a autuação deveria ter ocorrido pela
opção mais benéfica disponível ao contribuinte, pelo resultado presumido,
limitado a 20% da receita bruta, mas sim que, como consequência de uma
apuração de resultados absolutamente inexata e impossível de ser efetivada,
deveria o Auditor Fiscal ter reconhecido a impossibilidade de reconstituição
fidedigna da escrituração contábil e calculado o imposto sobre a base arbitrada,
que não por acaso também é, tal como o resultado presumido, limitado em 20%
da receita bruta;
- a questão central é que os resultados que o Auto de Infração atribuiu ao
Impugnante são absolutamente irreais. Com efeito, a única conclusão possível,
diante do resultado da atividade rural apurado pela Fiscalização nos anos de 2016,
2017 e 2018, é que a escrituração da atividade do Impugnante, ainda que
existente de forma rudimentar, era inidônea, imprestável; e
- o lançamento do tributo deveria ter ocorrido, em respeito à exigência legal do
art. 53, § 2o, do RIR/2018 e do art. 18, § 2o, da Lei no 9.250/1995, pela sistemática
do arbitramento.
(B) Nulidade por Erro de Capitulação Legal3
- alega a ocorrência de vício material no Auto de Infração, atinente à capitulação
legal da sistemática de apuração do resultado da atividade rural e atinente à
capitulação legal das glosas de despesas utilizadas para embasar o lançamento do
imposto;
- alega que o enquadramento legal pelos artigos 71 do RIR/99 e 63 do RIR/18 não
guarda relação com o caso, na medida em que este dispositivo prevê a hipótese
de apuração pelo resultado presumido (limitado a 20% da receita bruta);
- os fundamentos apresentados pela Fiscalização no Relatório Fiscal denotam que
teria "restado mantida a opção" do contribuinte pela tributação pelo resultado
real. Todavia, é indicado que o enquadramento legal da autuação tem como base
o lucro presumido, previsto no art. 71 do RIR/99 e no art. 63 do RIR/2018,
havendo, assim, verdadeira incompatibilidade entre a fundamentação e a
capitulação legal utilizada no Auto de Infração, com base no lucro presumido, o
que revela erro material no lançamento;
- além disso, alega que foi atribuída responsabilidade solidária à esposa do
Impugnante, com fundamento no art. 124, II, do CTN, que estabelece como
solidariamente responsável "as pessoas expressamente designadas por lei”;
- inexistindo enquadramento legal em complementação ao art. 124, II, do CTN,
resta prejudicado o direito de defesa do Impugnante, causando, por
consequência, vício no lançamento. Apresentou trechos de julgados do Carf; e
- alega que deve ser reconhecida a ocorrência de vícios no lançamento, anulando-
se o Auto de Infração diante do equívoco da capitulação legal.

3 Questionamento repisado no recurso voluntário (e-fls. 1843/1848) – nota do relator no CARF.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
7
(C) Nulidade pela Incorreta Determinação da Base de Cálculo do Imposto
Lançado – Escrituração Inidônea – Impossibilidade de Determinação do
Resultado Real – Necessidade de Arbitramento do Resultado4
(C.1) A Inexatidão e Irrealidade do Resultado da Atividade Frente à Receita
Bruta Apurados pela Fiscalização
Impossibilidade de o Tributo Adquirir Características de Sanção
Incidência do art. 53, § 2o, do RIR/2018 e art. 18, § 2o, da Lei no 9.250/1995
- a legislação prevê o arbitramento como forma de apuração do resultado da
atividade rural, que constitui dever do Fisco quando, em fiscalização, constatar a
inexistência de escrituração do contribuinte ou, se existente a escrituração,
constatar a impossibilidade de sua reconstituição fidedigna, isto é, a sua
inidoneidade/imprestabilidade;
- assinala que a utilização da apuração pelo resultado real se deu com base no
entendimento de que "não cabe à fiscalização alterar a opção exercida pelo
contribuinte, haja vista que depois de iniciado o procedimento fiscal não é
possível alterar de ofício a declaração da renda e tampouco pode o contribuinte
fazê-lo em virtude da perda da espontaneidade”;
- expressa que, ao contrário do entendimento da Fiscalização, as deficiências da
escrituração são, no presente caso, insanáveis e levam sim à conclusão de que a
escrituração é efetivamente inidônea, não sendo possível pelos elementos
documentais colhidos durante o Procedimento Fiscal suplantar, com segurança, as
irregularidades da escrituração e determinar os resultados efetivamente auferidos
pelo Impugnante;
- afirma que trechos do Relatório Fiscal são contraditórios;
- alega que a escrituração da atividade do Impugnante era de tal forma inexata,
omissa e imprecisa, por conta do esquema fraudulento praticado por terceiros,
que efetivamente não foi possível ao Auditor Fiscal reconstituí-la, nos anos-
calendários de 2016, 2017 e 2018, com fidelidade mínima;
- o primeiro fato que demonstra a inidoneidade da escrituração, e que a
Fiscalização não logrou êxito em reconstituí-la com fidelidade mínima, e a
impossibilidade de que os resultados tributáveis da atividade rural apurados pelo
Auditor Fiscal correspondam aos efetivamente auferidos, porque não refletem
uma situação possível de ocorrer fática, material e economicamente;
- o Auditor Fiscal simplesmente imputou ao Impugnante, à exceção do ano-
calendário 2019 (que teve um resultado realista, no percentual de 9,46%),
resultados absurdamente elevados, irreais: em percentuais de 56,97% (ano-
calendário 2016), 60,51% (ano-calendário 2017) e 37,95% (ano-calendário 2018),
como se o Impugnante simplesmente não tivesse despesas;

4 Questionamentos repetidos no recurso voluntário (e-fls. 1848/1869) – nota do relator no CARF.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
8
- a irrealidade da diferença entre a receita bruta e o resultado apurados pela
Fiscalização nos anos de 2016, 2017 e 2018 é gritante. O Auditor Fiscal
simplesmente glosou todas as despesas que considerou não comprovadas;
- deveria partir-se do pressuposto de que algumas despesas escrituradas não
comprovadas podem ter efetivamente ocorrido e que outras despesas não
escrituradas também podem ter efetivamente ocorrido, comprovadas ou não;
- deveria a Fiscalização verificar se a glosa das despesas, desacompanhada da
inclusão de outras despesas ocorridas e não escrituradas, leva por si só à
manutenção, ao menos minimamente, da integridade e da proximidade da
escrituração com o que efetivamente ocorre em casos semelhantes, isto é, no
cotidiano o agronegócio do País;
- os produtores rurais possuem despesas com insumos para sua atividade
(sementes, defensivos, maquinário, etc) e realizam gastos com investimentos
(empréstimos rurais), o que parece ter sido desconsiderado pelo Auditor Fiscal no
presente caso;
- o fato de que o Impugnante não tenha conseguido, no momento do
Procedimento Fiscal e nem na presente Impugnação, apresentar todos os
comprovantes de despesas não leva a crer que despesas não tenham
efetivamente existido, apenas ressalta a, na prática, inexistente contabilidade do
Impugnante;
- assinala que a atividade administrativa de lançamento se trata de ato vinculado
e obrigatório, e que a atuação dos agentes públicos deve seguir o princípio da
impessoalidade;
- caberia à Fiscalização considerar o conjunto probatório sob sua análise e
verificar que efetivamente é o caso da tributação pelo arbitramento. E não
simplesmente manter a opção do contribuinte pela tributação pelo resultado real,
de modo indiscriminado e sem atentar para suas consequências, como que
imputando, pela via do tributo cobrado, sanção pela ilicitude supostamente
identificada;
- alega que tendo havido a incorreta identificação da base de cálculo, há vício
material no lançamento, devendo ser reconhecida a nulidade do lançamento,
cancelando-se integralmente o Auto de Infração impugnado; e
- o impugnante apresenta textos doutrinários e textos de jurisprudência
administrativa.
Os Demais Elementos que Demonstram a Inidoneidade da Escrituração
(C.2) Da Razoabilidade/Proporcionalidade - A Ausência ou não Apresentação da
Escrituração Seria Causa para o Resultado Arbitrado – Contribuinte Penalizado
pela Documentação que Apresentou5

5 Questionamento repisado no recurso voluntários (e-fls. 1869
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
9
- recorda que o art. 2o da Lei no 9.784/1999 estabelece que “a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”;
- alega que é imperioso que se analise a necessidade do arbitramento do
resultado também sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. É que, caso o Impugnante, por negligência sua, não tivesse
nenhuma escrituração nos anos fiscalizados ou não tivesse atendido à intimação
da Fiscalização para apresentar seus livros caixa, teria sido autuada com base no
resultado arbitrado, conforme prevê o RIR 2018 em seu art. 53, § 2o e a Lei no
9.250/1995, em seu art. 18, § 2o;
- a presente autuação representa, na prática, incentivo da Fiscalização para que os
contribuintes não realizem sua escrituração ou não a apresentem ao Fisco, pois,
do contrário – como ocorrido com a Impugnante – estarão sujeitos a uma análise
arbitrária e superficial do Fisco; e
- alega que, objetivamente, o Impugnante está sendo punido pela própria prova
que apresentou à Fiscalização, situação perversa e que atenta contra os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade da Administração Pública.
(C.3) Glosa das Despesas com Insumos Devolvidos e não Escriturados – Ausência
de Escrituração das Despesas6
- o Auditor Fiscal relacionou, no Anexo 03, uma série de notas fiscais de devolução
de compras realizadas pelo Impugnante que não teriam sido escrituradas. Assim,
a ausência do registro destas notas fiscais de devolução teria implicado em uma
despesa indevida, pois não teria anulado a despesa da compra dos insumos;
- refere que não se verifica na escrituração do Impugnante a escrituração destas
mesmas compras de insumos. Em outras palavras, a Fiscalização não fez prova de
que referidas despesas haviam sido anteriormente registradas;
- a título de exemplo, o contribuinte apresenta a seguinte tabela com notas de
devolução:

6 Questionamento repisado com relação às parcelas não excluídas pela decisão de piso – nota do relator no CARF.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
10
- refere que pelo que se verifica do campo "data de vencimento da primeira
parcela" de algumas notas, as devoluções ocorreram em períodos extremamente
próximos das aquisições;
- todavia mesmo que pudessem se referir a despesas supostamente escrituradas
em 2015 (atinentes, por exemplo, a devoluções ocorridas em janeiro do ano-
calendário de 2016), caberia ao Fisco ter solicitado também o livro-caixa de 2015
para verificar se houve o registro das despesas. Apenas assim se poderia
reconstituir com fidelidade a escrituração do Impugnante e estabelecer, com
segurança, os resultados "efetivamente auferidos pelo contribuinte"; e
- a glosa de despesa que sequer havia sido registrada, que tornaria irrelevante o
não registro da devolução da compra, importou na indevida diminuição do
montante das despesas que efetivamente ocorreram no período, tornando ainda
mais precária a já deficiente escrituração do Impugnante.
(C.4) A Inclusão, no Ano-calendário de 2019 de Despesas que não haviam sido
escrituradas – Resultado Apurado pelo Fisco que, naquele ano, é
consequentemente próximo da realidade7
- a inclusão, no ano-calendário 2019, de despesas que não haviam sido
escrituradas ocasionou, obviamente, a apuração de um resultado bastante
fidedigno e próximo da realidade do setor econômico da produção rural, no
percentual de 9,46%.
(C.5) Despesas Financeiras Indevidamente Glosadas8
- corrobora a inexatidão da apuração realizada pela Fiscalização o fato de na
Impugnação o contribuinte apresentar contratos e informativos bancários
atinentes a financiamentos que originaram despesas financeiras escrituradas nos
anos-calendários 2016, 2017 e 2018;
- as irregularidades identificadas pelo Auditor Fiscal não foram suplantadas de
modo minimamente suficiente, que permitisse uma apuração do resultado da
atividade próximo da realidade econômica e fática, que foram glosadas
indevidamente diversas despesas financeiras efetivamente ocorridas, apenas não
comprovadas durante o Procedimento Fiscal;
- anexa-se à defesa, entre outros, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia
firmados com o Banco do Brasil de números 4005092, 4007894, 4006262,
4007895, 4007267, 4008023, 4007829, 4008213, 4007830 e 4008811, bem como
informativos bancários que comprovam a efetiva ocorrência de diversas despesas
bancárias que foram indevidamente glosadas nos anos-calendários de 2016 e
2017;

7 Questionamento repisado às e-fls. 1870/1872 do Recurso Voluntário – nota do relator no CARF.
8 Questionamento repisado às e-fls. 1872/1874, com relação às parcelas não excluídas pela decisão de piso – nota do
relator no CARF.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
11
- refere que todas as despesas bancárias do banco do Brasil registradas nos livros-
caixa de 2016 foram glosadas e que os documentos anexados comprovam juros
no valor aproximado de R$ 512.193,51 com o referido banco;
- expõe que tal dado reforça a constatação de que as receitas que haviam sido
omitidas foram todas identificadas pela Fiscalização, porque o sistema SPED assim
o possibilita. Todavia, as despesas efetivamente ocorridas não foram e não são
passíveis de serem identificadas com a mesma precisão, por conta da
absolutamente precária (para não dizer, na prática, inexistente) contabilidade da
atividade rural do Impugnante; e
-refere que deve ser afastada a glosa de tais despesas, haja vista a comprovação,
neste momento, de suas ocorrências.
(D) Subsidiariamente
(D.1) Necessidade de Lançamento pelo Arbitramento do Resultado –
Consequente Redução do Imposto Lançado.
- caso não se entenda pela nulidade do lançamento por ocorrência de erro
material, deve ao menos haver a readequação da base de cálculo do imposto
lançado, para que incida em bases não superiores a 20% do valor da receita bruta
apurada pela Fiscalização.
(D.2) Necessidade de Redução do Percentual da Multa Qualificada de 150% -
Vedação ao Confisco
- a sanção confiscatória cominada no ato fiscal impugnado demanda a sua
improcedência, por violação direta ao art. 150, IV da CF/88, devendo ser reduzida
para o percentual de 100% do tributo em cobrança.
(D.3) Necessidade de Afastamento da Glosa das Despesas Atinentes à Correção
Monetária sobre o Pagamento de Empréstimos Bancários e ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural
- a glosa de tais despesas é indevida, porque se consubstanciam efetivamente em
investimentos e despesas de custeio;
- a correção monetária, tal como os juros, se constitui em um recurso financeiro
aplicado para desenvolver a atividade rural: se trata de patrimônio do
contribuinte utilizado para pagar a contratação de empréstimo bancário rural.
Objetivamente, não possui nenhuma diferença em relação aos juros, sendo um
investimento na atividade rural, portanto; e
- ao contrário do entendimento da Fiscalização, o valor recolhido a título de
Imposto sobre a Propriedade Rural se constitui em gasto necessário à
manutenção da fonte produtora e diretamente relacionado com a natureza da
atividade exercida, referindo que sem o pagamento (o gasto com) do Imposto
sobre a Propriedade Rural, não há manutenção da fonte produtora. Assim, se
trata de efetiva despesa de custeio.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
12
(E) Ilegalidade da Responsabilização Solidária – Ausência de Prática em Conjunto
do Mesmo Fato Gerador
- alega ser necessário distinguir o interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária com o interesse econômico no
resultado na situação que constitui o fato gerador;
- para a caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional é imprescindível que ambas as pessoas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante e
insuficiente, para fins de responsabilização solidária, que o terceiro apenas se
beneficie economicamente do resultado auferido pelo sujeito passivo direto;
- o art. 124, I, do Código Tributário Nacional exige a prática conjunta de fato
tipificado na lei tributária. No caso de cônjuges, eventual responsabilidade
solidária nada tem a ver com o fato de as pessoas serem casadas, ou
coproprietários dos bens, mas sim com a prática em conjunto do fato gerador; e
- a esposa do Impugnante já é sujeito passivo direto no Auto de Infração objeto do
processo no 11000-726.884/2021-85, atinente a imóveis que explora
individualmente, de modo que não realizou fato gerador relativo à cobrança
realizada em face da Impugnante, devendo ser afastada sua responsabilidade
solidária e, sucessivamente, a responsabilidade solidária deve estar limitada aos
imóveis de propriedade comum ao casal.
III – Conclusões e Pedidos
- refere que o auto de infração deve ser julgado improcedente e que ele
demonstrou:
(a) A nulidade do lançamento por erro de capitulação legal;
(b) A nulidade do lançamento pela incorreta apuração da base de cálculo do
tributo lançado, que deveria necessariamente ter ocorrido pelo arbitramento
exigido pelo art. 53, §2°, do RIR/2018 e pelo art. 18, §2°, da Lei n° 9.250/95,
considerando os diversos elementos que demonstram a precariedade e
inidoneidade da escrituração e a impossibilidade de determinação do resultado
real, a saber:
(b. 1) A absoluta irrealidade do resultado da atividade frente à receita bruta
apurados pela Fiscalização (resultados em percentuais, nos anos-calendário de
2016, 2017 e 2018 de 56,97%, 60,51% e 37,95% sobre a receita bruta,
respectivamente) e a impossibilidade de tributo adquirir características de sanção;
(b.2) Que a ausência ou não apresentação da escrituração, por si só, seria causa
para arbitramento do resultado;
(b.3) No tocante à glosa das despesas com insumos devolvidos e não escriturados,
a ausência de escrituração das despesas;
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
13
(b.4) Que a inclusão, ano ano-calendário de 2019, de despesas que não haviam
sido escrituradas ocasionou um resultado apurado pelo fisco que, naquele ano, é
consequentemente próximo da realidade;
(b.5) A glosa de despesas financeiras efetivamente ocorridas, ora comprovadas
nesta defesa;
(b.6) Que, por consequência, os resultados irreais apurados pela Fiscalização
demonstram que outras despesas não escrituradas devem necessariamente ter
ocorrido, mas que o precário conjunto probatório, e a impossibilidade de
comprovação destas despesas, apenas reforçam que, na prática, era inexistente a
contabilidade da atividade rural do Impugnante;
(c) A ilegalidade da responsabilização solidária, pela ausência de prática em
conjunto do mesmo fato gerador;
(d) Subsidiariamente, a necessidade de: tributação pelo arbitramento, lançando-
se o imposto sobre base limitada a 20% da receita bruta, e de redução do
percentual da multa qualificada de 150% para 100%; e de afastamento da glosa
das despesas atinentes à correção monetária sobre pagamento de empréstimos
bancários e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Por fim, a Impugnante requer que a impugnação seja acolhida para que seja
declarada a nulidade do Auto de Infração no 11000.726.411/2021-88, por erro
material na determinação da base de cálculo do tributo lançado e por equívoco na
capitulação legal da autuação, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o IRPF
como consequência do acolhimento da necessidade de apuração do resultado
tributável pelo arbitramento, a 20% da receita bruta, que seja afastada a
responsabilidade solidária e reduzida a multa qualificada para o montante de
100%, ou, ainda, que haja a redução da exação com base na reinclusão das
despesas indevidamente glosadas notadamente as despesas financeiras tidas por
não comprovadas e as consideradas como não relacionadas à atividade rural
(correção monetária sobre o pagamento de empréstimos bancários e Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural), na forma do exposto.
Final da transcrição do relatório do Acórdão no 105-009.007
4.
Ao Julgar procedente em parte a impugnação mantendo em parte o crédito
tributário em litígio, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
14
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural
devem estar relacionadas à atividade e comprovadas com documentos
hábeis e idôneos.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO
DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural
na Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após
ação fiscal que apura omissão de rendimentos desta atividade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos na legislação tributária, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
A vedação constitucional ao confisco dirige-se ao legislador e refere-se
exclusivamente a impostos, competindo à autoridade administrativa
apenas exigir a multa, nos termos da lei que a instituiu.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
4.1.
Verifica-se que a decisão cancelou as glosas de despesas referentes a devoluções de
compras como disposto às e-fls. 1808/1809.
4.2.
Parte das glosas a título de despesas financeiras também foi cancelada, com base
na documentação entregue pelo contribuinte em sede de impugnação, conforme a
fundamentação disposta às e-fls. 1809/1816 da decisão de piso.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
15
4.3.
A partir dos demonstrativos de apuração do IRPF (e-fls. 1817/1818) e da tabela
disposta ao final da decisão recorrida (e-fls. 1824), pode-se ter noção do montante exonerado pela
decisão de primeira instância.
Fiscalização
Decisão DRJ
Período
de
Apuração
valor lançado
principal
valor
excluído
valor mantido
principal
Multa
(%)
Valor da multa
valor originário
(principal +
multa)
2016
R$922.799,85 R$605.284,25
R$317.515,60
75%
R$238.136,70
R$555.652,30
R$2.061.546,27
R$2.061.546,27
150%
R$3.092.319,41
R$5.153.865,68
2017
R$1.536.262,57 R$261.685,53
R$1.274.577,04
75%
R$955.932,78
R$2.230.509,82
R$2.011.061,90
R$2.011.061,90
150%
R$3.016.592,85
R$5.027.654,75
2018
R$370.769,91
R$53.218,17
R$317.551,74
75%
R$238.163,81
R$555.715,55
R$1.633.892,39
R$1.633.892,39
150%
R$2.450.838,59
R$4.084.730,98
2019
R$444.325,91
R$29.854,42
R$414.471,49
150%
R$621.707,24
R$1.036.178,73
R$8.980.658,80 R$950.042,37
R$8.030.616,43
R$10.613.691,36
R$18.644.307,79

Montante que remanesce em litígio
4.4.
A parte inicial do voto inserto na decisão recorrida evidencia que a matéria
relacionada à responsabilidade solidária não foi impugnada e, nos termos do artigo 17 do Decreto
no 70.235/1972 restou preclusa.
5.
Ambos, contribuinte e responsável solidário foram cientificados da decisão de
primeira instância em 17/11/2022 (e-fls. 1833 e 1834), e interposto o recurso voluntário (e-fls.
1837/1881), protocolado em 16/12/2022 (e-fls. 1835), nas razões de recurso, após breve
exposição dos fatos . o recorrente manifesta discordância com os termos da decisão de primeira
instância, destacadamente, quanto à alegada “inidoneidade da escrituração e a impossibilidade de
determinação do resultado real com a mínima fidelidade, o que leva à necessidade de
arbitramento do resultado” (e-fls. 1840).
6.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E JULGAMENTO DE INTEGRAL
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
e-fls.
(A) NULIDADE POR ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL
1843/1848
(B) NULIDADE PELA INCORRETA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
LANÇADO – ESCRITURAÇÃO INIDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO
RESULTADO REAL – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO RESULTADO
1848/
(B.1) A INEXATIDÃO E IRREALIDADE DO RESULTADO DA ATIVIDADE FRENTE À RECEITA
BRUTA APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUTO ADQUIRIR CARACTERÍSTICAS DE SANÇÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 53, §2o, DO RIR/2018 E ART. 18, §2o, DA LEI No 9.250/9
1848/1869
(B.2) DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – A AUSÊNCIA OU NÃO
1869/1870
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
16
APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO SERIA CAUSA PARA O RESULTADO ARBITRADO –
CONTRIBUINTE PENALIZADO PELA DOCUMENTAÇÃO QUE APRESENTOU
(B.3) A INCLUSÃO, ANO ANO-CALENDÁRIO DE 2019, DE DESPESAS QUE NÃO HAVIAM
SIDO ESCRITURADAS – RESULTADO APURADO PELO FISCO QUE, NAQUELE ANO, É
CONSEQUENTEMENTE PRÓXIMO DA REALIDADE
1870/1872
(B.4) DESPESAS INDEVIDAMENTE GLOSADAS – PARCIAL ACOLHIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO
1872/1874
(C) SUBSIDIARIAMENTE
1874
(C.1) NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PELO ARBITRAMENTO DO RESULTADO –
CONSEQUENTE REDUÇÃO DO IMPOSTO LANÇADO
1874
(C.2) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA DE 150% –
VEDAÇÃO AO CONFISCO
1874/1875
(C.3) NECESSIDADE DE AFASTAMENTO INTEGRAL DA GLOSA DAS DESPESAS ATINENTES
À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E AO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1875/1877
(D) ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÁTICA EM
CONJUNTO DO MESMO FATO GERADOR
1877/1878

6.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 1879/1881):
IV – CONCLUSÕES E PEDIDOS
Consoante defendido ao longo deste Recurso Voluntário, o Acórdão no 105-
009.007 merece parcial reforma, para que o Auto de Infração seja anulado ou
reformado. Para tanto, o Recorrente demonstrou:
(a) A nulidade do lançamento por erro de capitulação legal;
(b) A nulidade do lançamento pela incorreta apuração da base de cálculo do
tributo lançado, que deveria necessariamente ter ocorrido pelo arbitramento
exigido pelo art. 53, §2o, do RIR/2018 e pelo art. 18, §2o, da Lei no 9.250/95,
considerando os diversos elementos que demonstram a precariedade e
inidoneidade da escrituração e a impossibilidade de determinação do resultado
real, a saber:
(b.1) A absoluta irrealidade do resultado da atividade frente à receita bruta
apurados pela Fiscalização (resultados em percentuais, nos anos-calendário de
2016, 2017 e 2018, de 56,97%, 60,51% e 37,95% sobre a receita bruta,
respectivamente) e a impossibilidade de tributo adquirir características de
sanção;
(b.2) Que a ausência ou não apresentação da escrituração, por si só, seria
causa para arbitramento do resultado;
(b.3) No tocante à glosa das despesas com insumos devolvidos e não
escriturados, a ausência de escrituração das despesas;
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
17
(b.4) Que a inclusão, ano ano-calendário de 2019, de despesas que não haviam
sido escrituradas ocasionou um resultado apurado pelo fisco que, naquele ano,
é consequentemente próximo da realidade;
(b.5) A glosa de despesas financeiras efetivamente ocorridas, comprovadas na
Impugnação, e que foram parcialmente acolhidas pela DRJ;
(b.6) Que, por consequência, os resultados irreais apurados pela Fiscalização
demonstram que outras despesas não escrituradas devem necessariamente
ter ocorrido, mas que o precário conjunto probatório, e a impossibilidade de
comprovação destas despesas, apenas reforçam que, na prática, era
inexistente a contabilidade da atividade rural do Recorrente;
(c) A ilegalidade da responsabilização solidária, pela ausência de prática em
conjunto do mesmo fato gerador;
(d) Subsidiariamente, a necessidade de: tributação pelo arbitramento, lançando-
se o imposto sobre base limitada a 20% da receita bruta; de redução do
percentual da multa qualificada de 150% para 100%; e de afastamento integral da
glosa das despesas atinentes à correção monetária sobre pagamento de
empréstimos bancários e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Ante o exposto, o Recorrente requer o provimento deste Recurso Voluntário,
para que seja parcialmente reformado o Acórdão no 105-009.007, de modo que
seja declarada a nulidade do Auto de Infração no 11000-726.411/2021-88, por
erro material na determinação da base de cálculo do tributo lançado e por
equívoco na capitulação legal da autuação, ou, subsidiariamente, que seja
reduzido o IRPF como consequência do acolhimento da necessidade de apuração
do resultado tributável pelo arbitramento, a 20% da receita bruta; que seja
afastada a responsabilidade solidária e reduzida a multa qualificada para o
montante de 100%; ou, ainda, que haja a redução da exação com base na
reinclusão das despesas indevidamente glosadas, na forma do exposto,
notadamente todas as despesas financeiras tidas por não comprovadas e as
consideradas como não relacionadas à atividade rural (correção monetária sobre
o pagamento de empréstimos bancários e Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural).
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
CONHECIMENTO
8.
O recurso é tempestivo, porém, há de se delimitar a matéria conhecida.
ALEGAÇÕES SOBRE APLICAÇÃO DE SANÇÃO CONFISCATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
18
9.
Não conheço das alegações deduzidas no tópico intitulado “(C.2) NECESSIDADE DE
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA DE 150% – VEDAÇÃO AO CONFISCO” , relacionado à
aplicação de sanção confiscatória, por força do enunciado da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
10.
Mesmo diante da preclusão determinada pela decisão de piso, no tópico intitulado
“(D) ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÁTICA EM CONJUNTO DO MESMO
FATO GERADOR“ são deduzidos argumentos para asseverar a ilegalidade da imputação de
responsabilidade solidária.
11.
Não conheço das alegações deduzidas nesse tópico, posto que a matéria sobre a
imputação de responsabilidade solidária não foi impugnada (subitem 4.4 supra) e, por
consequência, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/1972. não se instaurou o litígio relativo
à matéria de interesse da coobrigada
12.
Não questionada a matéria na fase própria, precluso estará o direito de fazê-lo em
outro momento processual. No caso sob análise, ocorreu a preclusão tanto consumativa quanto
temporal da discussão da questão relacionada à imputação de responsabilidade solidária à
cônjuge do Recorrente.
QUESTÕES PRELIMINARES
13.
O recurso voluntário deduz questões preliminares que foram bem analisados pela
decisão de primeira instância. Assumo as razões contidas na decisão de piso para fundamentar a
rejeição das questões preliminares.
Início da transcrição do relatório do Acórdão no 105-009.007
Da não Ocorrência de Nulidade do Lançamento
Não deve prosperar a alegação de nulidade do lançamento seja por erro na
capitulação legal, seja pela incorreta apuração da base de cálculo tributável.
A capitulação legal informada no Auto de Infração para as infrações verificadas é a
seguinte:
Infrações: Omissão de Rendimentos da Atividade Rural – Devoluções de Depósitos
e Compras Transferidas a Terceiros, e Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural:

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
Arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei n' 11.482/07, incluído pela Lei no 13.149, de
2015.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
19
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2013:
Arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei n" 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de
2015.
Arts. 50 a 54, 63 e 76 do RIR/16
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
Art. 1°. inciso IX e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07: incluído pela Lei n° 13.149, de
2015
Arts. 50 a 54, 63 e 76 do RIR/18

Infrações: Despesa da Atividade Rural não Comprovada – Anexo 5 do Relatório
Fiscal; Despesa da Atividade Rural não Comprovada – Despesas com Empresas
Inexistentes de Fato; Despesa da Atividade Rural não Comprovada – Devoluções
de Compras não Registradas, e Despesa da Atividade Rural não Comprovada –
Despesas Bancárias:

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
Arts. 62, 71 e83do RIR/99
Art. 1°. inciso IX e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07: incluído pela Lei n° 13.149, de
2015
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Arts. 62, 71 e 83 do RIR/99
Art. 1°. inciso IX e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07: incluído pela Lei n° 13.149, de
2015
Arts. 55, 63 e76 do RIR/18

O art. 57 do RIR/99 e o art. 50 do RIR/2018, com base no art. 9o da Lei no
9.250/1995, estabelecem que são tributáveis os resultados positivos provenientes
da atividade rural exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto
nas respectivas Seções VII – Rendimentos da Atividade Rural do Capítulo III –
Rendimentos Tributáveis dos citados Regulamentos do Imposto sobre a Renda
(RIR/99 e RIR/2018).
É exatamente nas Seções VII de ambos os regulamentos, cada qual aplicáveis
durante os respectivos períodos de vigência, que são tratados os rendimentos da
atividade rural.
Ou seja, o Auto de Infração ao indicar o art. 57 do RIR/99 e o art. 50 do RIR/2018,
diferentemente do alegado pelo Impugnante, não estabelece que o lançamento
foi efetuado apenas com base no art. 71 do RIR/99 e no art. 63 do RIR/2018 e sim
com observância de todos os artigos da respectivas Seções VII dos Regulamentos,
entre eles o artigo que dispõe que o resultado da exploração da atividade rural
será apurado mediante escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
20
integrem a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, caput) e o que dispõe que se
considera resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas de custeio e de investimentos pagos no ano-calendário,
correspondentes a todos os imóveis da pessoa física, independentemente de
localização (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o).
Assinale-se, ainda, que a base legal indicada nos art. 57 do RIR/99 e art. 50 do
RIR/2018 é o art. 9o da Lei no 9.250/1995, que assim dispõe:
Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023, de 12
de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a
base de cálculo do imposto definida no artigo anterior.
Por seu turno, a Lei no 8.023/1990 trata da tributação do resultado da atividade
rural.
Em relação à base legal das infrações relativas às despesas não comprovadas,
cumpre assinalar que os arts. 62, 71 e 83 do RIR/99 e 55, 63 e 76 do RIR/2018
tratam, respectivamente, das despesas de custeio e dos investimentos dedutíveis
para fins de apuração do resultado da atividade rural, da possibilidade de o
contribuinte optar pela apuração do resultado com base a vinte por cento da
receita bruta e sobre a base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas
físicas devido no ano-calendário.
Ou seja, a fiscalização indicou corretamente a base legal das infrações apontadas.
Por fim, assevere-se que, em se constatando que o montante de tributos exigidos
no lançamento fiscal é superior ao devido pelo contribuinte, a solução que se
impõe é a retificação do crédito tributário constituído, não a sua anulação, em
vista do princípio da revisibilidade dos atos administrativos, em sede do
contencioso administrativo tributário, que no Direito Tributário se manifesta no
inciso I do artigo 145 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN), e da
falta de previsão desta possibilidade no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Em relação às alegações de nulidade do lançamento, insta esclarecer, ainda, que o
Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regulado por legislação específica, no caso
o Decreto no 70.235/1972, que contempla as hipóteses de nulidade no seu art.
59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Infere-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar da nulidade do Auto de
Infração (AI).
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
21
Por outro lado, há que acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e
poderão ser sanadas, como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito
passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do Auto de
Infração. No caso presente, após análise dos autos, pode-se constatar que o AI
atacado foi lavrado por autoridade competente – o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil – cuja competência (para fiscalizar e constituir o crédito
tributário) decorre de lei, conforme prescreve o art. 142, do CTN, e o art. 6o, da
Lei no 10.593/2002, a seguir transcritos:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Lei no 10.593, de 2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de trib
utos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
[...]
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
22
Assim, ao contrário do que alega o Impugnante, pode-se verificar que o Auto de
Infração e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente
motivados, sendo que todas as formalidades essenciais relacionadas à sua
lavratura foram atendidas. Pode-se observar, ainda, que o AI traz a descrição dos
fatos e os fundamentos legais relacionados ao lançamento efetuado.
Cabe mencionar, ainda, que a Autoridade Fiscal apresenta em seu relatório fiscal
toda a fundamentação legal e fática que rege a matéria, permitindo que o
Impugnante apresentasse sua peça contestatória, demonstrando que também
não houve prejuízo a sua defesa.
No que se refere à ampla defesa e ao contraditório, cabe salientar, ainda, que o
trâmite de um PAF envolve dois momentos distintos: a fase oficiosa do
procedimento e a fase contenciosa. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos, visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência.
Na fase oficiosa, portanto, a Fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe. Já a
fase processual contenciosa da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do sujeito passivo e eventuais responsáveis tributários e
se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração (art. 14, do
Decreto no 70.235/1972). À solução desse conflito é que se aplicam as garantias
constitucionais da observância do contraditório e da ampla defesa.
Como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica assegurado ao
contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar suas alegações e
documentos em sua defesa.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito
de defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que o sujeito passivo foi
regularmente cientificado do AI, tendo acesso a todas as informações necessárias
para elaborar sua defesa, a qual demonstra a inexistência de prejuízo.
Da Determinação da Base de Cálculo do Imposto Lançado e do não Cabimento
da Aplicação de Arbitramento do Resultado
O contribuinte alega a nulidade do lançamento pela suposta “incorreta apuração
da base de cálculo tributável, haja vista a inidoneidade da escrituração e a
impossibilidade de determinação do resultado real com mínima fidelidade, o que
leva à necessidade de arbitramento do resultado”.
Sobre a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre a atividade rural
assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
23
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
[...]
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de
1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
[...]
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no
art. 66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Por seu turno, assim dispõe sobre o tema o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018:
Art. 53. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade ( Lei no
9.250, de 1995, art. 18, caput ).
§ 1o O contribuinte comprovará a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro-caixa, por meio de documentação idônea que identifique
o adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será
mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou a prescrição ( Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o ).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
( Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o ).
(...)
Art. 56. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas de custeio e de investimentos pagos no
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
24
ano-calendário, correspondentes a todos os imóveis da pessoa física,
independentemente de localização (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o ).
(...)
Art. 63. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural ficará limitada
a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no
art. 59 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o A opção de que trata o caput não dispensa o contribuinte da comprovação
das receitas e das despesas, independentemente da forma de apuração do
resultado.
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda, seja o RIR/99, seja o RIR 2018, estabelece
que a falta da escrituração prevista implicará arbitramento da base de cálculo à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o). O mesmo entendimento é aplicado nos casos em que a
escrituração é considerada imprestável por conter deficiências que tornem
impossível a apuração do resultado, o que não foi verificado no presente caso.
Ocorre que o contribuinte apresentou os livros-caixa referentes aos anos-
calendário fiscalizados conforme solicitado pela fiscalização. Assinale-se que o
livro-caixa relativo ao ano-calendário 2019 havia sido apresentado pelo
contribuinte na forma determinada pela Instrução Normativa RFB no 1.903, de 24
de julho de 2019 (Livro Caixa Digital do Produtor Rural), assim, os dados
transmitidos pelo fiscalizado relativos a esse período foram obtidos nos bancos de
dados da própria Receita Federal.
No caso ora analisado há escrituração contábil válida, tendo o contribuinte
apresentado à fiscalização os Livros Caixa físicos e informado a entrega do livro
caixa digital referente ao ano-calendário de 2019.
A fiscalização com base nos documentos apresentados e informações obtidas nos
sistemas da Receita Federal e nos de Secretarias de Fazenda estaduais verificou
omissões de rendimentos, não escrituração de determinadas despesas e a
escrituração de despesas indedutíveis, procedendo aos ajustes na apuração do
imposto devido e ao lançamento de diferenças de imposto apuradas e dos
acréscimos legais previstos em lei.
As incorreções relacionadas ao registro das receitas e despesas não tornaram a
escrituração contábil do contribuinte imprestável, tendo a fiscalização logrado
suplantar as irregularidades verificadas a partir do conjunto probatório colhido
durante o procedimento fiscal.
Cabe transcrever parte da conclusão do relatório fiscal:
6 - CONCLUSÃO
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
25
Apesar da fiscalização ter detectado uma série de infrações lacionadas ao registro
das receitas e despesas da atividade rural pelo contribuinte nos respectivos livros
caixa da atividade rural, conforme relatado no presente relatório fiscal, tais
deficiências de escrituração não tem o condão de tornar a escrituração dos livros
caixa imprestáveis, levando obrigatoriamente ao arbitramento do resultado a
razão e 20% sobre a receita bruta, haja vista que a partir do conjunto probatório
dos elementos colhidos pela fiscalização durante o procedimento fiscal e juntados
ao processo foi possível suplantar tais irregularidades e apurar os resultados
tributáveis da atividade rural efetivamente auferidos pelo contribuinte nos anos-
calendário 2016 a 2019, mantendo-se, portanto, a opção de tributação com base
no resultado por ele escolhida por ocasião da entrega das DAA.
Após a ação fiscal, o contribuinte tenta desconstituir o lançamento efetuado em
seu desfavor alegando que a escrituração fiscal do período fiscalizado era
imprestável e que a fiscalização deveria ter procedido o arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Cabe assinalar que o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário é uma medida excepcional.
Assinale-se, ainda, que a legislação apresenta duas opções para tributação da
atividade rural:
a) com base no art. 4o da Lei no 8.023, de 1990, a regra geral da tributação dos
rendimentos da atividade rural é decorrente do confronto das receitas brutas com
as despesas incorridas no curso do ano­calendário;
b) com base legal no art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, é estabelecida uma
possibilidade de exceção à regra geral, qual seja, a opção, pelo contribuinte, pela
tributação presumida, cuja base de cálculo é de 20% da receita bruta do
ano-calendário. Tal opção é exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste
Anual (DAA), no Anexo da Atividade Rural.
Na hipótese do início de um procedimento fiscal, em que o contribuinte tenha
efetivado a entrega da DAA, tem-se a perda da espontaneidade do sujeito
passivo, em virtude do disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, a opção eleita para tributação da atividade rural quando do envio da
declaração se torna definitiva para o sujeito passivo sob fiscalização e, não sendo
o caso de arbitramento como já assinalado neste voto, a opção do contribuinte
deve ser respeitada pela fiscalização.
Final da transcrição do relatório do Acórdão no 105-009.007

QUESTÕES DE MÉRITO.
14.
Pode-se divisar relação de coincidência entre as razões deduzidas no recurso
voluntário e as ofertadas ao tempo da impugnação. Por considerar que a decisão de piso perfez
análise correta e exauriente da situação fática subjacente à exigência fiscal assim como das
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
26
questões suscitadas na impugnação, valho-me do preceito contido no artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF) e adoto como razões de decidir os fundamentos contidos no
voto da decisão recorrida, que se passa a transcrever.
Início da transcrição do voto inserto no Acórdão no 105-009.007
(...)
No caso ora analisado, a fiscalização agiu corretamente ao efetuar o lançamento
tendo em vista as infrações apuradas e a legislação tributária vigente à época dos
fatos, não sendo cabível, pelas razões já apontadas neste voto, o arbitramento do
resultado da atividade rural sob a alegação de respeito aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não há amparo legal para a fiscalização considerar despesas escrituradas não
comprovadas como passíveis de dedução na apuração do imposto devido.
(...).
Das Despesas Glosadas
Inicialmente, cabe recordar que na impugnação o contribuinte deve, em relação a
cada ponto do lançamento que não concorda, apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, PAF, conforme abaixo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Glosa de Despesas Financeiras
A fiscalização apontou no relatório fiscal que o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes e/ou extratos bancários, de forma que as despesas
bancárias escrituradas nos livros caixa fossem consideradas comprovadas. Devido
à ausência de comprovação ou por serem indedutíveis, algumas despesas foram
glosadas pela fiscalização.
Em sede de defesa, o contribuinte apresenta documentos bancários com vistas à
comprovação de despesas bancárias e refere que deve ser afastada a glosa das
despesas atinentes à correção monetária sobre o pagamento de empréstimos
bancários.
A glosa das despesas atinentes à correção monetária sobre o pagamento de
empréstimos bancários deve permanecer pois se constitui em despesa indedutível
nos termos do § 1o da Lei no 8.023/1990 e art. 55 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99 e RIR/2018) abaixo transcritos:
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
27
Lei no 8.023, de 12/04/1990
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores
das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos
para financiamento da atividade rural. (grifei)
(...)
RIR/99 e RIR/2018
Art. 55. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 2o).
(...)
§ 11. Os encargos financeiros, exceto quanto à atualização monetária, pagos
em decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade
rural poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art.
4o, § 1o).
(...)
Glosas de Despesa com o pagamento de ITR
Nos termos da legislação tributária, considera-se despesa de custeio aquela
necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da
fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas.
O imposto sobre a propriedade territorial rural é um imposto que incide sobre o
patrimônio do contribuinte, sobre a propriedade do imóvel e seu pagamento
independente da exploração ou não do imóvel.
Nesse sentido, o ITR não é uma despesa de custeio da atividade rural ou
investimento na atividade rural. Como assinalado pela fiscalização no relatório
fiscal, as terras não são bens da atividade rural, mas sim bens do patrimônio
pessoal do titular, a ser declarado na relação de bens da declaração de renda e
não na relação de bens do anexo da atividade rural. Assim sendo, o pagamento do
ITR é despesa assumida pela pessoa física e não despesa de custeio da atividade
rural ou investimento na atividade rural.
Por oportuno, cabe transcrever o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 83/2001:
Art. 9o Não constitui investimento o custo de aquisição da terra nua.
§ 1o Considera-se terra nua o imóvel rural despojado das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o O valor de venda da terra nua não constitui receita da atividade rural,
devendo o resultado positivo apurado ser tributado como ganho de capital.
(Grifei)
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
28
(...)
Da Multa de Ofício de 150% e do não Cabimento de Redução Solicitada
Em relação à qualificação da multa de ofício, a impugnação concentra sua
argumentação na defesa de que a multa de ofício no patamar aplicado teria
caráter confiscatório e demanda por sua improcedência, por violação direta ao
art. 150, IV da CF/88, devendo ser reduzida para o percentual de 100% do tributo
em cobrança.
No caso ora analisado houve lançamento com a multa qualificada de 150% para as
seguintes infrações9:
(...)
A Lei no 9.430/96 assim dispõe, em seu art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
A Lei no 4.502/1964 estabelece:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

9 Infrações especificadas nos subitens 2.3.1 e 2.3.3 do Relatório Fiscal – nota do relator no CARF.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
29
A autoridade fiscal assim justificou a qualificação da multa, em função da conduta
reiterada do sujeito passivo:
(...)
Intimado para comprovar o efetivo pagamento, o fiscalizado não logrou êxito.
Sua resposta à intimação para comprovar tais pagamentos foi simples e
objetiva: ~Sem comprovação'. É o que se esperava nesse contexto de
irregularidades. Ou seja, de fato houve somente a aquisição de notas fiscais
para aumentar as despesas escrituradas no livro caixa, o que constitui uma
ação deliberada para sonegar o imposto de renda eventualmente devido sobre
os resultados positivos da atividade rural, o que enseja o enquadramento da
ação nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64. Assim, justifica-se a aplicação da
multa qualificada de 150%, nos termos do Artigo 44 da Lei 9.430/96, nos
seguintes termos:
(...)
3 - DA SONEGAÇÃO E DA FRAUDE
As infrações cometidas pelo contribuinte, relacionadas a omissão de receitas
da atividade rural, descritas de forma detalhada no "item 2.3.1" e as
relacionadas aos registros de notas fiscais fictícias, detalhadas no "item 2.3.3"
do presente relatório, tiveram por objetivo impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstância materiais, enquadrando-se
perfeitamente ao conceito de sonegação previsto no art. 71 da Lei n° 4.502/64,
a seguir transcrito:
(...)
Ao omitir parte significativa das receitas auferidas com a exploração da
atividade durante nos quatro anos fiscalizados, visando a redução indevida dos
resultados tributáveis da atividade rural nas declarações de ajuste anual do
IRPF - DAA, incorreu o mesmo em fraude fiscal ao reduzir base de cálculo de
tributos, mediante omissão reiterada e dolosa dos valores sujeitos à tributação,
cuja definição disposta na legislação tributária se enquadra na hipótese
definida no artigo 72 da Lei ns 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
Conforme descrito detalhadamente no "item 2.3.1" do presente relatório fiscal,
durante os anos-ca lenda rio 2016 a 2019 o contribuinte omitiu, tanto nos
livros caixa da atividade rural quanto nas DAA, parte significativa das receitas
da atividade rural auferidas com a venda de produtos agrícolas, bem como da
receita auferida mediante a transferência de produto em dação de pagamento
a terceiros, ou seja, o contribuinte apresentou livros caixa e declarações com
informações falsas e/ou inexatas, no sentido de que os valores neles
escriturados/declarados não espelham a realidade das operações realizadas,
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
30
visto que os valores neles registrados contêm apenas parte das receitas
auferidas no período com a exploração da atividade rural.
(...)
Tais condutas obviamente buscaram ocultar, de forma intencional e
consciente, urna característica essencial dos fatos geradores das obrigações,
qual seja, sua natureza, com o intuito (dolo) de reduzir a base de cálculo dos
tributos e impedir o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade
fazendária, enquadrando-se, então, o comportamento do sujeito passivo nos
conceitos contidos nos já reproduzidos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
Segundo Vasco Branco Guimarães1, com nossos destaques, "a fraude fiscal
pode ser definida como a conduta ilegítima tipificada que visa à obtenção
indevida de vantagem mediante: - não liquidação, entrega ou pagamento de
prestação tributária; - aquisição de benefício fiscal indevido; - aquisição de
quaisquer outras vantagens patrimoniais à custa de receitas tributárias".
Continua dizendo que "as atividades relevantes praticadas com vista à
obtenção da vantagem ilegítima podem ser a ocultação ou alteração dos fatos
em livros ou declarações, a não declaração e a simulação da natureza, valor ou
das pessoas intervenientes no negócio".
(...)
4 - QUALIFICAÇÃO
A conduta deliberada do sujeito passivo de suprimir ou reduzir base de tributos
mediante a omissão, nos livros caixa da atividade rural e nas declarações de
ajuste anual do IRPF - DAA, de parte significativa das receitas auferidas com a
exploração da atividade rural, bem como o registro de notas fictícias nos livros
caixa, ocasionando, por conseguinte, a redução indevida dos resultados
tributáveis da atividade rural dos anos-calendário 2016 a 2019, denota
evidente intuito de sonegação e fraude. Nessa hipótese, a multa de ofício que
acompanha os tributos constituídos pelos lançamentos (IRPF) é qualificada, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996:
(...)
Portanto, sobre a infração apurada no “item 2.3.1” do presente relatório -
omissão de resultado tributável da atividade rural em decorrência da omissão
de receitas, e a apurada no item 2.3.3- Notas Fiscais emitidas por empresas
que não estavam em operação” foi aplicada a multa qualificada de 150%.
(Grifei)
Da análise dos autos, e conforme exposto e fundamentado pela fiscalização,
constata-se que a fiscalização ao qualificar a multa de ofício observou a legislação
vigente por ter verificado sonegação de rendimentos tributáveis e a prática de
fraude por parte do contribuinte.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.875 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726411/2021-88
31
O contribuinte em sua peça de defesa não logrou comprovar a não ocorrência das
infrações e afastar as práticas reiteradas realizadas.
A conduta do contribuinte teve por objetivo impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que configura, em
tese, o crime de sonegação previsto no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Ao omitir parte significativa das receitas auferidas nas declarações de ajuste anual
do IRPF e incluir despesas inexistentes durante os quatro anos fiscalizados,
incorreu em fraude mediante omissão reiterada e dolosa dos valores sujeitos à
tributação, infração que se enquadra na hipótese definida no artigo 72 da Lei no
4.502/1964.
Em relação ao pedido de redução da multa para o patamar de 100%, não cabe à
autoridade administrativa negar aplicação à lei, pois, uma vez validamente
editada, publicada e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos todos os
requisitos necessários à sua eficácia. A aplicação da multa de lançamento de ofício
está regulada pelo art. 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/1996.
(...)
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício para o patamar
de 150%, conforme art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1996, combinado com os arts. 71
e 72 da Lei no 4.502/1964.
Final da transcrição do voto inserto no Acórdão no 105-009.007

CONCLUSÃO
15.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações relativas às sanções confiscatórias e à imputação de responsabilidade solidária,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 1918
DF CARF MF
Original